Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LARISSA ALVES DE ANDRADE DA CUNHA e WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, pela qual designou a audiência de instrução e julgamento no feito pelo qual respondem os ora pacientes, para o próximo dia 16/07/2020, pelo sistema de videoconferência. Insurgem-se os ilustres impetrantes contra a r. decisão em referência, asseverando que o art. 185, § 2o, do CPP prevê a realização do interrogatório por videoconferência apenas em situações excepcionais e, ainda assim, quando se tratar de réu preso. Informam que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de roubo circunstanciado pela ocorrência de lesão corporal grave (art. 157, § 3o, do CP), e que respondem ao processo em liberdade. Argumentam que o interrogatório por videoconferência viola o princípio da autodefesa, que é composto do direito à presença física do acusado diante do juiz. Suscitam, ainda: i) que não houve decisão fundamentada, tendo o d. magistrado de piso simplesmente justificado a designação em razão da pandemia; ii) que não existe previsão legal para a realização de interrogatório mediante videoconferência para réu solto, não se justificando tal medida nem mesmo em tempos de pandemia, sobretudo porque a prescrição só se manifestaria após 20 anos; iii) que a Recomendação do CNJ no 62/2020 dispõe, em seu art. 7o, que as audiências por videoconferência ocorrerão apenas em casos de réu preso; iv) que a r. decisão hostilizada causaria nítida disparidade, até porque no caso em exame, a vítima foi ouvida presencialmente em audiência realizada em 09/03/2020. Com base nessas considerações, requerem seja deferido o pedido de liminar, suspensa a realização da audiência já designada para o dia 16/07/2020, e outra designada para ser realizada de forma presencial, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que LARISSA ALVES DE ANDRADE DA CUNHA e WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA foram denunciados como incursos no art. 157, § 3o, do Código Penal (latrocínio). Consoante narra o ilustre representante do Ministério Público na peça inicial acusatória, que em 15/06/2019, os denunciados, de dentro do veículo que era conduzido por Willian, subtraíram balões que estavam sendo vendidos por Maria Izidoro de Moraes, em via pública, mediante violência, isso porque “ao arrebatarem os balões que estavam presos ao braço da vítima, puxaram-na e a arrastaram por cerca de 100 metros, arrancando com o veículo” (ID 17409351, pgs. 9/16). A denúncia foi recebida e, em 09/03/2020, realizou-se audiência, na qual foram ouvidas a vítima e algumas testemunhas. No ato, o d. magistrado do conhecimento designou a data de 21/05/2020 para a continuidade da audiência (ID 17413065, pg. 177), mas que posteriormente foi adiada para 25/06/2020, por meio de videoconferência, em virtude da pandemia de todos conhecida (ID 17413065, pg. 192). Na audiência de 25/06/2020, a d. defesa requereu a designação de nova data para o ato, solicitando que as testemunhas e a ré fossem intimadas via Diário de Justiça. O d. juiz de piso, então, designou a data de 16/07/2020. Em seguida, a d. defesa requereu que o interrogatório fosse realizado presencialmente, mas o d. magistrado do conhecimento indeferiu o pleito, ponderando que “a menos que já tenham sido equacionadas as restrições da pandemia” (ID 17413065, pgs. 231 e 233). Diante desse cenário e por um juízo de estrita delibação, tenho para mim que não se verifica a presença de ilegalidade ou abuso por parte da r. decisão hostilizada, de forma a violar as hipóteses elencadas pelo art. 648 do CPP. Ora, desde a edição da Lei 11.900/2009, o Código de Processo Penal possibilita a realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência, in verbis: “Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado § 1o O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. § 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública”. Não há dúvida de que as hipóteses previstas na lei restringem-se a réu preso. Contudo, trata-se de um marco legal instituído a partir das mudanças sociais e da facilitação advinda dos meios tecnológicos na realização de atos processuais. Também por causa disso, a jurisprudência tem admitido o interrogatório mediante carta precatória ou videoconferência, nos casos em que a necessidade de deslocamento possa inviabilizar o direito de defesa, sem que isso signifique ofensa ao princípio da identidade física do juiz (HC 474360, STJ, DJe 19/12/2018). Se tudo isso não bastasse, o enfrentamento atual da pandemia pela Covid-19 demonstrou que a lei deixou prever todas as situações que hipoteticamente pudessem vir a ocorrer, conforme se verifica com a referida pandemia. Como é sabido, a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde e o estado de emergência dela decorrente obrigaram que todos os setores da sociedade alterassem os padrões comportamentais até então praticados, em todo o mundo. Em relação ao Poder Judiciário, a continuidade na prestação dos serviços, de natureza essencial, somente se mostrou possível a partir da adaptação na forma de realização dos atos processuais, incluindo as audiências e as sessões de julgamento. Diante disso o CNJ, a partir da Portaria no 61, de 31/03/2020, instituiu a plataforma emergencial de videoconferência para realização de audiências e sessões de julgamento em razão da pandemia pela Covid-19. Em 20/04/2020, editou a Resolução 314, prevendo que as “audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer local” (art. 6o, § 3o). Houve, portanto, a previsão de que as audiências fossem realizadas por meio de videoconferência, sem qualquer restrição a réus soltos. Em relação ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, diversos atos internos também foram editados no intuito de regulamentar as atividades no período da pandemia. A Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, dispôs sobre a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência, in verbis: “Art. 11 As audiências de instrução e julgamento por videoconferência no primeiro grau de jurisdição serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. §1o As partes e as testemunhas deverão se manifestar, motivadamente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do ato, quanto à impossibilidade de participação na audiência por videoconferência. §2o No caso de iminente risco de perecimento de direito ou em se tratando de réu preso, é facultado ao juízo, em caráter excepcional, diante da impossibilidade das partes ou das testemunhas de participar da audiência presencial por videoconferência fora das dependências do Tribunal, disponibilizar o acesso das partes e das testemunhas a equipamentos de informática eventualmente existentes na serventia para a realização do ato processual por videoconferência. §3o Na hipótese do parágrafo anterior, devem ser respeitados o distanciamento social e a utilização de máscaras faciais e deve ser evitada a aglomeração de pessoas, na forma indicada pelas autoridades sanitárias”. Dito isso, a meu aviso e ao menos nesse momento de exame de liminar, tenho que existe respaldo para a realização do interrogatório por videoconferência, considerando a excepcionalidade decorrente da pandemia e a falta de perspectivas de quando o estado de “normalidade” retornará. Com efeito, os atos normativos editados em situação extraordinária não restringem o interrogatório por videoconferência aos réus que estejam presos, nem exigem a concordância prévia da defesa, até porque o trâmite processual carrega em si um interesse público, que supera o do réu. Além disso, não se evidencia um prejuízo presumido a partir da realização do interrogatório por videoconferência, desde que respeitadas as demais garantias afetas ao ato, sendo, de rigor, a conservação, sem nenhum reparo, da r. decisão atacada. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz aqui apontada como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem -se.